Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL INOFICIOSA. DESRESPEITO AOS LIMITES DA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA
1. A ré-apelante recorre para que seja mantida a doação do imóvel e o dever de prestar alimentos.
2. Quanto ao pedido de manutenção de prestação de alimentos em favor da ré, matéria que era objeto dos autos n. 0700132-41.2019.8.07.0014, nos quais proferida sentença que transitou em julgado em 25/05/2020. Nada a resolver nesta sede (art. 507 e 508, CPC).
3. “Trata-se da doação inoficiosa, aquela que excede a parte de que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade, em testamento. Será inoficiosa apenas na parte que se mostre superior à legítima dos herdeiros necessários, pois ( ) havendo herdeiros necessários, uma pessoa somente poderá dispor em testamento da metade dos seus bens.” (SCHREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.340).
4. Recurso conhecido e não provido.